Tribunal: TJMT
Processo: 1079087-08.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079087-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE JESUS SILVA TACANA - CPF: 444.721.878-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO REGULAR. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. O apelante sustenta que as custas foram recolhidas e que a decisão viola os princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça, requerendo o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais, é medida legítima diante da intimação regular e do não atendimento da determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto processual indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido do processo, cabendo à parte autora comprovar seu pagamento no prazo fixado pelo juízo.

O art. 290 do CPC dispõe expressamente que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de quinze dias.

A intimação para comprovar o recolhimento foi regularmente realizada, e o apelante não atendeu à determinação judicial dentro do prazo, razão pela qual o juízo agiu em estrita observância ao disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC.

A juntada posterior de comprovante de pagamento do preparo recursal não supre a ausência de comprovação das custas iniciais, por referir-se a momento processual diverso.

Não há ofensa aos princípios da proporcionalidade ou do acesso à justiça, uma vez que foi oportunizado à parte o saneamento do vício processual antes da extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais, após intimação regular, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

O comprovante de preparo recursal não supre a falta de recolhimento das custas iniciais, por se referir a obrigação processual distinta.

A extinção do processo por ausência de custas não viola os princípios da proporcionalidade nem do acesso à justiça quando observada a prévia intimação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 290 e 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n. 0022290-31.2018.8.11.0055, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.03.2021,
publ
. 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

AP

No
1079087-08.2025.8.11.0041

BANCO HONDA S/A X JOÃO HENRIQUE JESUS SILVA TACANA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto p
elo

BANCO HONDA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que
, nos autos da ação de busca e apreensão, de n. 1079087-08.2025, ajuizada em face de
JOÃO HENRIQUE JESUS SILVA TACANA
,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão da não comprovação do recolhimento das custas iniciais.

O
apelante sustenta que a sentença merece reforma, alegando que as custas processuais foram devidamente recolhidas, conforme documentos anexados ao recurso
.

Argumenta que o magistrado agiu de forma desproporcional ao extinguir o feito, violando princípios constitucionais e prejudicando o direito do autor de ver sua pretensão analisada pelo Poder Judiciário.

Invoca o princípio da proporcionalidade, afirmando que a extinção do processo beneficia o apelado inadimplente. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Posto isso, pugna p
ela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso não merece provimento.

Conforme se depreende dos autos, o Juízo a quo determinou a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Contudo, transcorrido o prazo assinalado, não houve a comprovação determinada, o que ensejou a extinção do feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Em que pesem os argumentos do apelante, verifica-se que
o mesmo
não logrou êxito em demonstrar que efetivamente comprovou o recolhimento das custas iniciais no momento oportuno. Os documentos juntados com o recurso de apelação referem-se ao preparo recursal, e não às custas iniciais que deveriam ter sido recolhidas e comprovadas no prazo determinado pelo magistrado.

Importante ressaltar que o recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo ônus da parte autora providenciar sua comprovação no momento adequado, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Nesse sentido, o artigo 290 do CPC é claro ao estabelecer que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias".

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
. ”

Em casos análogos, nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUSTAS JUDICIAIS PARCELADAS EM 06 PRESTAÇÕES MENSAIS E CONSECUTIVAS – FALTA DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA –INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DA PARCELA PENDENTE – DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - ART.
290 DO CPC – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 290 do CPC é imperativo ao estabelecer que será “cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso, de modo que, se a parte é de validamente intimada na pessoa de seu advogado para recolher as custas, mas não realiza o pagamento, é cabível o cancelamento da distribuição.
(TJ-MT 00222903120188110055 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

No caso em tela, o apelante foi devidamente intimado para comprovar o recolhimento das custas iniciais, mas não o fez no prazo determinado. A juntada posterior de comprovante de pagamento do preparo recursal não tem o condão de sanar a irregularidade apontada pelo juízo de primeiro grau, que se referia especificamente às custas iniciais.

Não há que se falar em desproporcionalidade na decisão do magistrado, uma vez que este agiu em estrita observância aos ditames legais, após conceder à parte oportunidade para regularização do feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025